Tribunal: TJES
Processo: 5040481-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040481-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BAPTISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de ação indenizatória, na qual a autora narra ser correntista do banco réu e ter recebido ligação que acreditava ser do requerido, informando que havia transações não autorizadas em seu cartão de crédito. Aduz ter seguido as instruções da atendente, o que resultou em pagamentos instantâneos fraudulentos que totalizaram R$38.342,89. Narra ter sido vítima de golpe, motivo pelo qual se sente lesada, pois os criminosos sabiam seus dados pessoais e de sua conta bancária. Em razão dos fatos, pleiteia pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$38.342,89 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada pelo juízo de piso em decisão de ID. n.º 8753768, de forma que mantenho os fundamentos apresentados. Ademais, retira-se dos autos de que a situação fática em análise decorre de transações realizadas na plataforma do banco requerido de forma que se torna impossível o acolhimento da referida preliminar, tendo em vista ainda, diversos precedentes desta 2ª turma que reconhecem a responsabilidade da instituição financeira nesse tipo de caso.

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ainda que a requerente tenha fornecido senha e/ou código de acesso, agiu acreditando que passava seus dados para preposto da ré, pois, repisa-se, as ligações recebidas pelo autor partiram do número telefônico do Banco do Brasil. Tampouco explicou como foi possível que terceiros tivessem conhecimento de ser a autora correntista da ré, a fim de ludibriar e obter êxito em recebimento de valores a partir de alegação de suposta fraude na conta corrente do autor. Ao saber que existem técnicas e tecnologias ilegais que permitem aos fraudadores falsificarem identificadores de chamadas telefônicas, compete ao réu informar amplamente em seus canais de atendimentos acerca de tal probabilidade, ou ainda, informar amplamente aos seus consumidores que não efetua ligações ou solicita qualquer informação de seus correntistas [...] Igualmente, o réu não provou que as transações, de alta monta e no curto período de três minutos (id 34838895), eram práticas regulares na movimentação financeira do autor. Também não provou que o limite diário de transferência permitia que as transações fossem efetivadas sem que houvesse suspeita de fraude, e sem que houvesse a ativação de medidas de segurança adicionais por parte do banco Logo, a fraude deveria ter sido detectada pelo sistema de segurança do banco, já que competia a este detectar a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transferidos e contratados. Igualmente, a Resolução BCB n° 147/2021 permitia ao banco requerido o bloqueio do valor na conta corrente do recebedor, em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada por PIX”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)